Tribunal: TJPA
Processo: 0003045-37.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003045-37.2014.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA, ALDENORA SILVA ALENCAR, MARIA ENIA DE OLIVEIRA MATOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. A
DMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Servidores públicos efetivos atrelados ao Regime Geral de Previdência, por ausência de regime próprio;

2.
A aposentadoria voluntária pelo regime do INSS não provoca a automática vacância do cargo ocupado pelo servidor público, pois a inativação não foi concedida, nem será custeada pelo Município;

3.
Desligamento efetuado sem oportunidade de contraditório e ampla defesa. Impossibilidade;

4.
Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação desprovida e, em reexame, sentença inalterada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, manifestando seu inconformismo com a decisão prolatada pelo MMº Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO c/c REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO
proposta por
ALDENORA SILVA DE ALENCAR, FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA E MARIA ENIA DE OLIVEIRA MATOS.

Historiando os fatos, as autoras ingressaram com referida ação, relatando que foram aprovadas em concurso público do Município requerido exercendo o cargo de auxiliar de serviços gerais, merendeira e técnica de enfermagem respectivamente e que nos anos de 2011 e 2012 conseguiram aposentadoria junto ao INSS, conforme documentação anexada, sendo que no ano de 2013 e 2014 foram notificadas a desocuparem seus cargos, pois não podiam acumular aposentadoria e o cargo público, com fundamento no artigo 45, inciso V, da Lei Municipal nº 4.231/2002.

A liminar foi indeferida (id. 2718583).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id. 2718599):

“(...) Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENO a ré a reintegrar as autoras aos cargos efetivos de origem, desde a data da exoneração. Determino ainda o pagamento da remuneração retroativa, desde a data da exoneração, no que tange a diferença de triênios aos quais as autoras fazem jus, acrescidos de juros de 0,5% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela.

Sem custas processuais, conforme art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. (...)”

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs o presente recurso de apelação (id. 2718604).

Em suas razões, defende a constitucionalidade do inciso V, do art. 45, da Lei Municipal nº 4.231/2002, que veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública.

Argui que o que o art. 45, inciso V, da Lei municipal disciplina é a vacância dos cargos públicos municipais, incluindo entre as hipóteses previstas, a da aposentadoria do servidor.

Assevera que a previsão legal municipal não afronta o texto constitucional, sendo uma opção de gestão de pessoal do ente federativo municipal, inserindo-se no âmbito da autonomia administrativa e financeira dos municípios, a quem cabe dispor sobre regime jurídico de seus servidores, provimento e vacância dos cargos públicos.

Cita recente decisão do Supremo Tribunal Federal que define ser inconstitucional o acúmulo de aposentadoria com o cargo de servidor público, como ocorre no caso em análise.

Aponta as diferenças entre os regimes de previdência vigentes e tece considerações acerca da regra constitucional quanto à impossibilidade de cumulação de proventos com vencimento do mesmo cargo público e suas exceções.

Aduz acerca da aplicação do princípio da isonomia e a interpretação análoga ao disposto no art. 118, da Lei Federal 8.112/91.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de 1º grau em sua integralidade, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As apeladas não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de id. nº 2718608.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2802645).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que se reforme integralmente a sentença recorrida (id. 2875637).

É o relatório.

VOTO

VOTO

REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO

Nas hipóteses de sentença condenatória ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público interno, é obrigatório o reexame necessário contemplado pelo artigo 496, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. No entanto, o juízo de origem olvidou esse fato, o que viola o dispositivo reportado.

Tal entendimento já foi analisado em sede de julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL
NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal;
a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido. (REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Portanto, reconheço a incidência do reexame necessário da sentença.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito da causa.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido formulado e condenou o Município requerido a reintegrar as autoras aos cargos públicos efetivos, desde a data da exoneração, bem como determinou o pagamento da remuneração retroativa, desde a data da exoneração, no que tange a diferença dos triênios que as autoras faziam jus.

O Apelante sustenta que o art. 45, inciso V, da Lei Municipal nº 4.231/2002, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos, prevê que a aposentadoria pelo RGPS é hipótese de vacância do cargo público, defendendo a legalidade do ato de exoneração das autoras.

Pois bem.

Do caderno processual depreende-se que o Município de Parauapebas não possui regime previdenciário próprio, portanto, as contribuições de seus servidores são recolhidas compulsoriamente para o Regime Geral de Previdência – INSS.

No presente caso, as autoras eram servidoras efetivas, ocupantes dos cargos de auxiliar de serviços gerais, merendeira e técnica de enfermagem respectivamente, conforme atos de posse (id. 2718579- Pág. 11, 2718580 – Pág. 10 e 2718581 – Pág. 2) e nos anos de 2011 e 2012 fizeram pedido de aposentadoria junto ao INSS, o que lhes foi concedido, sendo, por consequência, exoneradas pelo Município (id. 2718580 – Pág. 1, 2718580 – Pág. 11, 2718581 – Pág. 5).

A Constituição Federal, em seu art. 37, §10º, proíbe a acumulação de vencimentos e proventos decorrentes do regime próprios de previdência, regidos pelos arts. 40, 42 e 142 da Constituição,
in verbis
:

Art. 37
. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

No entanto, não há qualquer referência ao Regime Geral disposto no art. 201 do texto constitucional.

Tratando-se de Regime Geral, a Lei Federal nº 8.213/91, não traz qualquer impedimento para a percepção cumulada de proventos e vencimentos de servidor em atividade, ressalvada a hipótese de aposentadoria por invalidez, o que não é o caso dos autos.

O que a supracitada lei proíbe, em seu art. 124, inciso II, é a percepção cumulada de aposentadorias voluntárias, mas não de aposentadoria com salário.

Nesse sentido, colaciono julgado do STF:

Trata-se de agravo regimental contra decisão em que neguei seguimento ao agravo regimental interposto contra decisão em que julguei improcedente esta reclamação constitucional, ajuizada pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Estado de Santa Catarina - EPAGRI, contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região que, nos autos do Recurso Ordinário 04264-2008-014-12-00-5, teria ofendido o quanto decidido por esta Corte na ADI 1.770/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa. Neguei seguimento ao agravo, salientando o seu caráter protelatório, por entender que a agravante não trouxe fatos novos capazes de ensejar uma mudança de entendimento quanto ao que foi decidido. Afirmei, como já o havia feito na decisão então agravada, que o TRT da 12ª Região, com fundamento no § 10 do art. 37 da Constituição, permitiu aos interessados a cumulação de proventos do regime geral com os vencimentos de emprego público. Assentei que de acordo com o que dispõe o art. 37, § 10, da Constituição “é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração” (grifei). Assim, como o benefício previdenciário percebido pelos interessados fundamenta-se no art. 201, § 7º, do Texto Constitucional, estava afastada a vedação. Essa a decisão agravada, sob o fundamento da necessidade de submissão do recurso à Primeira Turma desta Corte. Alega também que “a ADI 1770-4 veda a acumulação de remuneração da aposentadoria com a remuneração da atividade, tanto para servidores públicos, como para empregados públicos e empregados de empresas de economia mista” (fl. 286). Afirma, ainda, que “embora, de fato, o § 10 do art. 37, (sic) da CF, somente faça remição aos servidores inativos na forma do (sic) arts. 40, 42, 142, da CF, a vedação tratada na ADI 1770.4 também se estende aos aposentados pelo RGPS, por força de construção jurisprudencial firmada pelo STF no julgamento do RE 163.204/SP” (fl. 286). Requer, assim, o provimento deste agravo. É o relatório. Decido. O recurso é manifestamente improcedente. Bem examinados os autos, entendo que a agravante não traz fatos novos capazes de ensejar uma mudança de entendimento quanto ao que foi decidido. Inicialmente, entendo que não assiste razão quanto à alegação de que seria necessário levar o julgamento do agravo à Turma, pois o Regimento Interno deste Tribunal autoriza o julgamento monocrático em caso de pedido manifestamente improcedente ou contrário a jurisprudência da Corte. Assim, além de entender manifestamente improcedente o pleito, citei os seguintes precedentes deste Tribunal para amparar a decisão: Rcl 7.935/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; Rcl 5.896/PR, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 3.796-AgR/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa. Ademais, como já exaustivamente assentado, a cumulação de vencimentos e proventos no caso dos autos está amparada no § 10 do art. 37 da Constituição, uma vez que o benefício previdenciário percebido pelos interessados decorre do art. 201, § 7º, do Texto Constitucional. No mais, diversamente do que afirmado, no RE 163.204/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, não foi abordado a acumulação de vencimentos e proventos decorrente do art. 201, § 7º, da Constituição. Tratava-se no caso da acumulação de cargo público de investigador de polícia aposentado que acumulava os proventos de aposentadoria como professor da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Isso posto, nego provimento ao agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF). Condeno, ainda, a agravante ao pagamento de multa que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (art. 17, VII, combinado com o art. 18, ambos do CPC). Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2009. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – Relator

Em outro julgado (ADIN nº 1.721), o Supremo Tribunal Federal demonstrou a independência entre o vínculo previdenciário mantido pelo trabalhador (público ou privado) com o INSS e o direito à continuidade do vínculo laboral com o empregador (público ou privado), senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596- 14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente). 4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97 (ADI 1.721/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2007).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PERMANÊNCIA NO CARGO. POSSIBILIDADADE. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aposentadoria voluntária do servidor junto ao INSS não rompe, por si só, o vínculo funcional estatutário com o Município, razão pela qual, inexiste vedação à permanência no cargo público. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70074229220, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 09/08/2017). TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70074229220 RS (TJ-RS). Data de publicação: 15/08/2017

REEXAME NECESSÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CUMULAÇÃO PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - POSSIBILIDADE - PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS - RECURSO DA AUTORIDADE COATORA DESPROVIDO - RECURSO DO IMPETRANTE E REEXAME PROVIDOS. 1. O fato de o impetrante ter se aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social não o impede de receber remuneração pelo cargo efetivo, pois as fontes pagadoras da aposentadoria e dos vencimentos são diversas, e apenas quando o servidor se aposentar pelo cargo efetivo é que será feita a adequação da renda do benefício. 2. O pagamento das verbas vencidas após o ajuizamento da ação mandamental não se submete ao rito dos precatórios, conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, devendo o ente público incluir o débito em folha suplementar. TJ-MS - Apelação APL 00004805420108120054 MS 0000480-54.2010.8.12.0054 (TJ-MS). Data de publicação: 04/02/2015

Nesse diapasão, a concessão de aposentadoria voluntária pelo regime geral da previdência social – INSS, não gera a vacância automática do cargo público, uma vez que o benefício não foi concedido pelo Município, o qual não arcará com o ônus decorrente da aposentadoria das servidoras.

No presente caso, onde as servidoras foram aposentadas pelo INSS, a pedido, não há fundamento jurídico para o desligamento efetuado, ainda mais se considerarmos que a exoneração se deu sem observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de setembro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 20/09/2021